Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Oferta de Alimentos. Fixação do quantum. Correta apreciação do binômio necessidade/possibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de oferta de alimentos. O apelante alega que o julgador singular não observou sua real capacidade financeira, afirmando que não possui condições de arcar com a obrigação no quantum fixado, sem prejudicar o autossustento. Pretende a redução do valor estipulado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida observou a regra de proporcionalidade entre a capacidade financeira do alimentante e as necessidades do alimentando; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de alimentos é razoável e proporcional.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
4. Considerando a capacidade financeira do alimentante, e sendo presumidas as necessidades do alimentando, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
IV. Dispositivo
5. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07016314020178070011, Rel. Des (a) Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23/6/2021; APC 07111696420208070003, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 28/10/2021.